Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. HABITE-SE. VALOR. ALUGUEL. PREÇO MÉDIO. LEGITIMIDADE. JUROS. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA No 685 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. O juiz é o destinatário final prova, cabendo a ele avaliar a efetiva conveniência e necessidade da produção da prova requerida e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. Nas ações em que haja condenação ao ressarcimento por lucros cessantes diante do atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva da construtora, o termo final de incidência de tal obrigação corresponde à data em que o bem se torna disponível ao comprador.
3. Quanto ao termo inicial de juros de mora sobre obrigação decorrente de condenação em ação civil pública fundada em responsabilidade contratual, deve prevalecer o entendimento firmado pelo STJ ao tema 685: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
4. Negou-se provimento ao agravo. Honorários recursais fixados.